Tribunal: TJBA
Processo: 8062053-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062053-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): AGRAVADO: K. D. J. A. e outros Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Fornecimento de serviço de monitor de sala para acompanhamento da criança com 4 (quatro) anos de idade portadora de Transtorno Do Espectro Autista (TEA). Liminar deferida. Recusa da agravante em disponibilizar o referido profissional. Imposição constitucional e infraconstitucional, conforme estabelece o artigo 227, da Constituição Federal, do artigo 3ª, IV, a) da Lei Federal n.º 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e o artigo 4º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/ 1996). Ademais, no caso em apreço, restou demonstrada a necessidade de monitor de sala de aula por ente municipal agravante à criança de 4 (quatro) anos de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para auxílio pedagógico no ambiente escolar, conforme comprovado em relatórios médicos de ID 398890546. Efetividade dos direitos constitucionais e infraconstitucionais garantidos. Obrigação devida. Nesse sentido é Parecer da Procuradoria de Justiça. Por conseguinte, diante do conjunto fático probatório, resta patente que restaram preenchidos os requisitos positivados no art. 300 do CPC, a respaldar a decisão ora recorrida. Agravo improvido.